Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALUNO COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA). OMISSÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR ESPECIALIZADO. CONDUTA NEGLIGENTE DOS FUNCIONÁRIOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais para condenar a instituição de ensino em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da omissão na disponibilização de monitor especializado para acompanhamento do aluno, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O apelante requer a majoração da indenização para R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), sustentando que, além da falta de monitor, sofreu negligência e tratamento inadequado por funcionários da escola, incluindo ofensas verbais, descaso em situações de crise e exclusão da instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o valor indenizatório de R$ 4.000,00 atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o dano alegado; e (ii) qual deve ser o termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a vítima por sofrimento imaterial decorrente de ofensa à sua dignidade, além de desestimular a repetição de condutas semelhantes pela instituição ré.
4. O valor da indenização deve observar a proporcionalidade entre a gravidade do dano e o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem resultar em enriquecimento sem causa.
5. No caso, o curto período em que o aluno esteve matriculado na escola (fevereiro a maio de 2023), somado ao número elevado de faltas e à ausência de provas que vinculem diretamente o comportamento do menor à conduta dos funcionários, justifica a manutenção do valor fixado na sentença de primeiro grau.
6. Não restaram comprovadas algumas das alegações apresentadas pelo apelante, como a ocorrência de ofensas verbais específicas e o empurrão alegado. Assim, o valor de R$ 4.000,00 é suficiente para compensar a omissão na disponibilização do monitor, única falha de prestação de serviço efetivamente demonstrada nos autos.
7. Em relação ao termo inicial para os encargos legais, em casos de responsabilidade contratual, o STJ determina que os juros de mora incidam a partir da data da citação, enquanto a correção monetária deve incidir desde o arbitramento do valor da indenização, conforme a Súmula 362.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O valor da indenização por danos morais deve atender ao princípio da proporcionalidade, observando a extensão do dano comprovado e evitando enriquecimento sem causa. 2. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação e a correção monetária a partir do arbitramento do valor indenizatório.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.372.202/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016.